Tribunal: TJDFT
Processo: 0748439-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DIRETAMENTE DE AGENTE FINANCEIRO. JUSTO TÍTULO. AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE NO JUÍZO FEDERAL. DISCUSSÃO. LEGALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO FEDERAL PARA TORNAR INSUBSISTENTE EFEITOS DO LEILÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. PREVISÃO LEGAL.
1. De acordo com o art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, “suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.
2. Extrai-se da referida hipótese legal que o legislador entendeu conveniente suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante, a fim de evitar decisões colidentes e que possam inclusive frustrar o provimento jurisdicional conferido à demanda que se pretendeu a suspensão, cabendo ao julgador aferir a plausibilidade da suspensão ante as circunstâncias do caso concreto.
3. Reconhece-se, nos autos da ação de imissão na posse, a existência de prejudicialidade externa, na hipótese de ajuizamento de ação anulatória envolvendo o mesmo imóvel litigioso, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em que tenha sido proferida decisão liminar determinando a suspensão da execução extrajudicial do contrato de financiamento, restando insubsistentes os efeitos do leilão.
4. Diante da apresentação pelos autores de documento hábil a comprovar a outorga de direito à posse, qual seja, o registro da escritura pública da respectiva compra realizada na modalidade venda direta online, mostra-se razoável que, enquanto impedidos de se imitirem na posse e caso, ao final, seja reconhecida a legitimidade do seu pleito, sejam compensados pelo período em que não puderem usufruir do bem.
5. Recurso parcialmente provido.